Tribunal: TJMT
Processo: 1039516-21.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039516-21.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRASILIAN OXS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.995.719/0001-80 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ADRIANO GIACOBBO - CPF: 932.077.190-15 (APELADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), SAMUEL BARREM DA SILVA - CPF: 728.517.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. RETENÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. EXPOSIÇÃO PÚBLICA. PREJUÍZO À IMAGEM. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por empresa e seu sócio-administrador contra instituição financeira, em razão da retenção indevida de veículo após integral quitação do débito em ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Legitimidade ativa do sócio-administrador para pleitear, em nome próprio, indenização por danos morais decorrentes de atos praticados contra a pessoa jurídica quando pessoalmente atingido;

2.

Configuração de falha na prestação de serviços bancários por retenção indevida de bem após quitação integral e descumprimento de ordem judicial;

3.

Caracterização de danos morais por exposição pública, prejuízo à imagem e privação do uso de bem essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Relação de consumo reconhecida. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por falhas na prestação de serviços (art. 14 do CDC). Legitimidade ativa do sócio-administrador reconhecida. Danos materiais comprovados. Danos morais configurados por múltiplos fundamentos.
Quantum
indenizatório adequado. Montante dentro dos parâmetros adotados por este e. Tribunal para casos similares. Atualização monetária conforme legislação vigente. Reforma parcial apenas quanto aos índices de atualização, determinando-se a aplicação dos critérios estabelecidos pela legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO. Tese firmada:
"O sócio-administrador possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, indenização por danos morais quando pessoalmente atingido por atos praticados contra a pessoa jurídica, especialmente quando há exposição pública e prejuízo à sua imagem pessoal, configurando dano direto e não meramente reflexo do prejuízo empresarial."

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 14 e 42 do CDC; Arts. 85, §2º e §11, 86 e 406 do CPC; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Tema Repetitivo 722/STJ (REsp 1.418.593/MS); Tema Repetitivo 1156/STJ; Tema 1.368/STJ; REsp 1.352.419/SP; REsp 1.737.411/SP; REsp 1.795.982/SP; AgInt no AREsp 1.656.556/SP; AgInt no AREsp 1.077.698/SP.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
BANCO ITAUCARDS.A.,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pela BRASILIAN OXS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI – ME e ADRIANO GIACOBBO, julgou-a parcialmente procedente, condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.518,49 (três mil quinhentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos), juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde os desembolsos, danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A instituição financeira apelante alega ilegitimidade ativa de Adriano Giacobbo. Aduz que o contrato de financiamento foi celebrado exclusivamente com a pessoa jurídica Transportes Giacobbo Ltda. Assevera a inexistência de defeito na prestação de serviços. Entende ausente comprovação de danos materiais e danos morais.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos exordiais pelas razões aduzidas.

Contrarrazões (Num. 306320375).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou da busca e apreensão de veículo Jeep Compass Longitude 4x2, ano 2020, cor branca, placa RAP 4B19, Chassi 98867512WLKK23578. Purgada a mora, houve determinação judicial para devolução do veículo no prazo de 05 (cinco) dias, não cumprida, o que resultou em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais. O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito.

A instituição financeira apelante não se conforma. Interpôs recurso de apelação contra sentença que condenou-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da demora injustificada na devolução de veículo apreendido em ação de busca e apreensão, após integral quitação do débito pelo consumidor.

Inicialmente,
a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se integralmente o disposto na Súmula 297 do STJ, que estabelece: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Ainda mais, o c. STJ estabeleceu a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas na prestação de serviços, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor (STJ REsp 1.737.411/SP).

A instituição financeira apelante argumenta ilegitimidade ativa de Adriano Giacobbo. O argumento, não prospera. Os documentos constantes dos autos demonstram que, embora o contrato de financiamento tenha sido celebrado formalmente com a pessoa jurídica, o veículo foi apreendido quando estava na posse de Adriano Giacobbo, sócio-administrador da empresa, que sofreu diretamente os transtornos decorrentes da demora na devolução do bem.

O c. STJ reconhece a legitimidade de sócios e administradores para pleitear indenização por danos morais quando pessoalmente atingidos por atos praticados contra a pessoa jurídica STJ REsp 1.352.419/SP). Afastada, portanto, a preliminar.

Ao caso em tela, restou incontroverso nos autos que o veículo
Jeep Compass
foi apreendido em 21/07/2023 em decorrência de ação de busca e apreensão movida pelo banco apelante, tendo o débito sido integralmente quitado em 27/07/2023, no valor de R$ 30.295,21 (trinta mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos).

O Tema Repetitivo 722 do STJ estabelece que "A purgação da mora é direito do devedor e, uma vez exercida, há de ser restituído no estado em que se encontrava quando da busca e apreensão", tese firmada no julgamento do REsp 1.418.593/MS, determinando que, quitado o débito, a devolução do bem deve ocorrer de forma imediata.

Ressai dos autos comando sentencial para a devolução do veículo no prazo de 5 (cinco) dias, contudo, a restituição efetiva ocorreu apenas em 16/08/2023, ultrapassando em mais de 10 (dez) dias úteis o prazo judicial estabelecido. Configurada a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, que descumpriu determinação judicial e causou prejuízos aos consumidores.

A instituição financeira apelante, em seu inconformismo com o
decisum,
entende que não praticou ilícito contratual a ensejar danos materiais pretendidos. Porém, os documentos acostados aos autos comprovam que os autores necessitaram locar outro veículo durante o período de retenção indevida, despendendo o valor de R$ 3.518,49 (três mil quinhentos e dezoito reais e quarenta e nove centavos), devidamente demonstrado através de notas fiscais e comprovantes de pagamento.

O banco apelante também não se conforma com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. No entanto, ainda que se analise a aplicação do Tema Repetitivo 1156 do STJ, que estabelece: "O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral
in re ipsa
", é de se considerar que o caso em tela, extrapola significativamente tal situação.

Saliente-se que não se trata de simples atraso na prestação de serviço bancário ordinário, mas de retenção indevida de bem essencial após quitação integral do débito e descumprimento de ordem judicial, situação que causou transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

O c. STJ reconhece que o descumprimento de obrigações contratuais pode ensejar indenização por danos morais quando as circunstâncias do caso concreto demonstram violação aos direitos da personalidade (STJ AgInt no AREsp 1.656.556/SP).

A privação do uso do veículo por período superior a 20 (vinte) dias após a quitação integral do débito, aliada ao descumprimento de decisão judicial e à necessidade de locação de outro veículo para manutenção das atividades empresariais, configura situação excepcional que justifica a condenação por danos morais.

A instituição financeira apelante, por sua vez, não se conforma com o valor para a indenização por Danos Morais, arbitrado pelo juízo
a quo.
Manifesta-se pela minoração, ao argumento de que
o
quantum
estabelecido é excessivo.

Ora, a
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da instituição financeira apelante, não se afigura distante daqueles praticados por este e. Tribunal
.

O banco apelante não se conforma com a aplicação dos juros e da correção monetária. Saliente-se que o c. STJ fixou tese vinculante no Tema 1.368 estabelecendo que
"O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da lei 14.905/24, deve ser interpretado no sentido de que é a Selic a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil"
. A Lei 14.905/2024, vigente a partir de 28/08/2024, alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil para prever expressamente a aplicação do IPCA para correção monetária e da SELIC deduzido o IPCA para juros de mora (STJ REsp 1.795.982-SP).

Diante do exposto, reformo o
decisum,
tão somente quanto aos índices de atualização. Determino para o período da citação até 27/08/2024, aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização e a partir de 28/08/2024, aplicação do IPCA para correção monetária e a taxa SELIC deduzido o IPCA para os juros de mora. Em conformidade com o art. 85, § 11º, do CPC, majoro os honorários arbitrados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025